Tribunal: STF
Processo: Rcl 75486
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Teresa Maria Leite Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1070659-65.2022.4.01.3400, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.276.977, vinculado ao Tema nº 1.102 da repercussão geral.



    Alega que a autoridade reclamada desobedeceu a ordem de suspensão de todos os feitos que tratam da matéria, uma vez que proferiu decisão antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social nos autos do paradigma apontado. 



    Requer a cassação da decisão reclamada com a consequente determinação de sobrestamento dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Feita essa consideração, passo à análise da presente reclamação. 



    Nos autos do RE 1.276.977 (tema 1102) o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido de suspensão do trâmite de todos os processos que versassem sobre a opção da regra mais favorável aos beneficiários que estevam submetidos ao regime geral de previdência social pelas regras do artigo 3º da lei nº 9.876/99, como se vê in verbis: 



    O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019).



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. (DJe 2/07/2023)



    No entanto, em 23/05/2024, foi proferida decisão em sede de controle concentrado nas ADIs nºs 2110 e 2111, nas quais se assentou a inexistência do direito de escolha dos segurados ao regime que entendem mais benéfico, por não haver violação a nenhum preceito constitucional: 



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. [...] 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. [...] 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados. (ADI 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24-05-2024)



    Ainda, opostos embargos de declaração na ADI nº 2110, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Rel. Min.: Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024)



    Compulsados os autos, verifica-se que a autoridade reclamada manteve a improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário em sentido convergente ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo trecho de interesse transcrevo: 



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA VIDA TODA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DE TRANSIÇÃO (ARTIGO 3º DA LEI N. 9.876/99). APLICAÇÃO COGENTE. ADI’S 2110 E 2111. TRÂNSITO EM JULGADO. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102 DO STF. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Recurso da parte autora contra sentença que rejeitou o pedido de revisão da RMI do seu benefício previdenciário. No pedido inicial requereu que as contribuições previdenciárias anteriores a julho/1994 integrem o Período Básico de Cálculos – PBC, nos termos da regra definitiva do artigo 29, I, 8.213/91, em substituição à norma de transição do artigo 3ª da Lei n. 9.876/99. 



    2. O STF, todavia, no julgamento da ADI 2.110 e ADI 2.111, firmou entendimento no sentido de rechaçar a tese da revisão da vida toda, decidindo que deve prevalecer às regras de transição do artigo 3º da Lei n. 9.876/99. Confira-se: 



    (...) A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. (ADI 2110, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024) 



    3. A decisão do Supremo transitou em julgado em 24/10/2024, sem modulações de efeitos, possuindo efeito vinculante, nos termos do artigo 927, I, do CPC. 



    4. Por consequência, resta superada a tese firmada pelo STJ no tema 999 (REsp n. 1.596.203/PR) e a decisão proferida pelo próprio STF no RE 1.276.977 (tema 1.102 do STF). 



    Aliás, como explicitamente consignado na ementa dos embargos de declaração das ações declaratórias de inconstitucionalidade citadas. Desta feita, não é caso mais de ordenar a suspensão dos processos que cuidam dessa matéria em razão do tema 1.102/STF.



    (...)



    5. Não provimento do recurso da parte autora. 6. Honorários advocatícios pelo recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95)”. (e-Doc 5, p. 2 -4)



    Não existindo qualquer vício passível de controle por parte desta Corte, há na pretensão autoral a tentativa do uso da reclamação como sucedâneo recursal, visto que não houve o percurso regular da marcha processual e fim ao qual não se presta conforme a reiterada jurisprudência: 



    Agravo interno. Reclamação constitucional. [...] Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente